Tribunal: TJES
Processo: 0001521-10.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001521-10.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. MÉRITO.SUSPENSÃO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ADVOGADO ACUSADO DE VIOLAR SIGILO PROCESSUAL COM REPERCUSSÃO NA INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA E PROPORCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor do advogado, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, ao receber a denúncia, impôs medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia. O impetrante sustenta ofensa ao livre exercício da profissão e ausência de indícios de autoria e materialidade. Segundo a denúncia, o impetrante, no dia 01º/04/2025, na qualidade de advogado, repassou documentos sigilosos a terceiros que, em seguida, ameaçaram e agrediram testemunhas do crime de homicídio, com a finalidade de obstruir a investigação criminal, em contexto relacionado a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCV). Foi denunciado pelos crimes de coação no curso do processo, lesão corporal e colaboração com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
Preliminarmente
, definir se há supressão de instância a obstar o conhecimento da impetração;
(ii)
No mérito
, estabelecer se a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia caracteriza ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o reconhecimento de direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Quanto a preliminar de supressão de instância, arguida pela Procuradoria de Justiça, tem-se que a defesa formulou pedido expresso de revogação da medida cautelar no juízo de origem, o qual foi indeferido. Preliminar rejeitada.

Mérito

O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de impugnação por habeas corpus, salvo em caso de manifesta teratologia, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A medida cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP — suspensão do exercício de atividade de natureza profissional — é aplicável a todas as profissões, inclusive a advocacia, não caracterizando violação ao direito constitucional ao livre exercício da profissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da medida, quando há indícios de que o exercício da profissão está sendo instrumentalizado para a prática de crimes, como se infere na hipótese, em que o impetrante, na condição de advogado, teria contribuído com facção criminosa na intimidação de testemunhas. (AgRg no HC n. 919.653/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

A medida imposta visa resguardar a ordem pública e a instrução criminal, especialmente considerando que há audiência designada e risco concreto de reiteração delitiva, mostrando-se adequada, necessária e proporcional.

A suspensão cautelar determinada pelo Juízo criminal não se confunde com a sanção disciplinar prevista no Estatuto da OAB, de competência do órgão de classe, não havendo usurpação de atribuição.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001521-10.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

MAYCON COSTA DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, ao receber a denúncia no processo nº. 5019466- 74.2025.8.08.0024, impôs a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

Alega o impetrante, que a medida cautelar aplicada pelo Magistrado, afronta o seu direito constitucional ao livre exercício da profissão, bem como, inexiste nos autos de origem, elementos probatórios de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Q
uanto aos fatos,
narra a denúncia que o impetrante MAYCON, como advogado regularmente constituído para atuar na defesa do denunciado VITOR BLENNON PINHEIRO DE OLIVEIRA, no dia 01º/04/2025, obteve acesso a documentos sigilosos da investigação policial, visando apurar o crime de homicídio, no contexto do tráfico de drogas, envolvendo a facção PCV (Primeiro Comando de Vitória), que tem como vítima MARCELO HENRIQUE DIAS PEREIRA RODRIGUES, ocorrido no dia 09/03/2025, no bairro Grande Vitória, nesta capital, especialmente o termo de depoimento da testemunha LORENA MENDEL GOMES, e da mãe do ofendido, VERA LUCIA DIAS PEREIRA, que apontou os autores do delito.

A inicial acusatória descreve que o impetrante, repassou tais documentos sigilosos para KATLINEY POSSIMOSER DA SILVA, esposa de VITOR BLENNON.

De posse de tais depoimentos, a acusada KATLINEY e as corrés KERONLLIN POSSIMOSER DA SILVA e MAYLA MATTIUZZI VIEIRA ROCHA, foram ao encontro da testemunha LORENA, momento em a agrediram, quebraram o seu aparelho celular, e proferiram ameaças de morte.

A denúncia ainda narra, que as acusadas também ameaçaram, e coagiram, a testemunha VERA, visando prejudicar a apuração da verdade.

A peça acusatória, destaca que o impetrante MAYCON, já foi anteriormente preso, por suposto tráfico de drogas, fato que reforça seu conhecimento das dinâmicas criminosas, e dos riscos concretos relacionados à quebra do sigilo de depoimentos.

Ainda assim, segundo a denúncia, atuou de forma consciente, assumindo o risco de contribuir com o objetivo da facção criminosa de intimidar e retaliar as testemunhas, ao repassar a cópia dos autos do inquérito policial, que estava em sigilo, violando os deveres éticos e legais inerentes à profissão de advogado.

Destaco que o impetrante foi denunciado pela prática dos crimes de
coação no curso do processo
(ar. 344, do CP,
duas vezes
),
lesão corporal
(art. 129, caput, c/c art. 18, inc. I, segunda parte, do CP), e
colaboração, como informante, com associação criminosa destinada ao tráfico de drogas
(art. 37, c/c art. 40, incs. IV e VI, da Lei 11.343/20), tudo na forma do art. 29 do Código Penal.

D
e início
, verifico que a Procuradoria de Justiça, suscita uma preliminar, de não conhecimento da impetração, alegando a ocorrência de supressão de instância.

No entanto, tenho que a defesa do impetrante, formulou pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício profissional, no Juízo de origem, que foi indeferido pelo Magistrado, conforme decisão id 79939253, não havendo que se falar em supressão de instância.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

No mérito,
quanto ao pedido de revogação da medida cautelar, de suspensão do exercício da advocacia, destaco que, a Constituição Federal, no inciso LXIX de seu artigo 5º, determina que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
.

Outrossim, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, depende da conjugação de dois requisitos: a) inexistência de recurso ou correição e b) teratologia da decisão.

No caso, não há demonstração do direito líquido e certo, em especial, porque é cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisão que decreta medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, considerando que eventual descumprimento poderá gerar o decreto prisional.

Além disso, não identifico evidência de teratologia na decisão atacada, na medida em que, consoante a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra desarrazoada ou ilegal, a suspensão do exercício da advocacia, quando o réu se valeu de sua profissão para a prática dos crimes que lhe são imputados na denúncia, como na hipótese dos autos.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 4. A
suspensão do exercício da advocacia encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados e na instrumentalização da advocacia para fins ilícitos, sendo necessária para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

5. A independência das instâncias permite a decretação da medida cautelar pelo Poder Judiciário, independentemente de procedimento disciplinar pela OAB. (...)”(AgRg no HC n. 919.653/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/3/2025
, DJEN de 27/3/2025.)

Registro ainda, que o Magistrado, adequadamente, ressaltou que a medida deve ser mantida, para evitar que o impetrante, na qualidade de advogado, possa interferir na coleta de provas, especialmente a testemunhal, pois a continuidade da audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 13/11/2025.

Além disso, tenho que, a cautelar, prevista no inc. VI do art. 319 do CPP, referente à suspensão da atividade profissional, abrange todas as profissões, inclusive a advocacia, bem como não afronta a liberdade profissional.

E ainda, que não configura usurpação de eventual atribuição exclusiva da OAB, pois a suspensão cautelar aplicada pelo Magistrado difere-se daquela de cunho ético-disciplinar.

Nesses termos, cito precedente, novamente do STJ:

“(...) 3.
O cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP, claramente tem a finalidade de abranger toda e qualquer profissão, tanto pública como privada, não podendo ser outra a leitura em relação à advocacia,
que se encaixa em "atividade de natureza financeira".

4. A cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira não viola o Estado Democrático de Direito, pelo contrário, o observando, considerando a opção estabelecida pelo legislador em atendimento à vontade popular indireta.

5. O disposto no art. 319, VI, do CPP, não afronta o valor social do trabalho e da livre iniciativa, ou a liberdade de profissão, considerando que nenhuma liberdade pública é absoluta, sendo tais direitos fundamentais corretamente restringidos com base no critério da proporcionalidade. Primeiro, porque a previsão é adequada, isto é, idônea ao fim proposto para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Segundo, porque é necessária, por ser o meio menos gravoso suficiente, destinado justamente a substituir a providência cautelar mais danosa que é a prisão preventiva. Terceiro, porque é proporcional em sentido estrito, em face da exigência de a medida ser apropriada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

6.
O deferimento da cautelar de suspensão do exercício da advocacia não configura usurpação de atribuição que seria exclusiva da OAB
, uma vez que ela possui natureza administrativa, sem prejuízo da atuação criminal dos órgãos jurisdicionais competentes. A interpretação sistemática exige que a leitura do art. 70, caput, do EOAB, seja efetuada em conjunto com o disposto no art. 319, VI, do CPP, não havendo entre os dispositivos legais nenhuma antinomia, real ou aparente.

7. A despeito de os advogados exercerem uma função essencial à justiça e de possuírem direitos, garantias e inviolabilidade, isso não serve como escudo protetivo da prática de atos ilícitos, o que aliás não pode ser benefício de nenhum indivíduo, em atuação pública ou privada, até para não receber privilégios que contrariem o expresso princípio constitucional da igualdade.

8.
Os requisitos técnicos necessários ao exercício de atividades profissionais são exigências para o início da atuação, mas o preenchimento delas não impede a posterior suspensão se a pessoa habilitada, por melhor que seja na sua área, passar a usar o ofício para praticar ilícitos penais.

9. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no RHC n. 165.716/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 16/8/2022
, DJe de 22/8/2022.)

No mesmo sentido:
AgRg no RHC
n. 161.102/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022;
e HC
n. 707.419/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.

Dessa forma, constato que inexiste ilegalidade ou abuso de poder, a macular a decisão impugnada, não havendo que se falar em direito líquido e certo, como sustentado pelo impetrante.

Por todo o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15469976),
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Custas
ex vi legis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a segurança.